Tribunal: CARF
Processo: 10880.744218/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.744218/2021-06
ACÓRDÃO
3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação postulada, deve ser demonstrada a
liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
COFINS. SIMPLES NACIONAL. REGIME CUMULATIVO.
Nos casos de opção do sujeito passivo pela Simples Nacional, a apuração
da COFINS é feita pelo regime cumulativo.
PERD/COMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de retificação de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) obedece a rito
específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não possuindo as
DRJ competência para cancelar ou retificar débitos confessados no
documento.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. MODULAÇÃO DE FEITOS.
Conforme modulação dos efeitos do julgamento do RE 574.706 promovida
pela Corte Suprema, os contribuintes que discutiram judicial ou
administrativamente a inconstitucionalidade apenas depois da decisão no
paradigma apontado, isto é, a partir de 16/03/2017, têm direito ao
ressarcimento do indébito fiscal somente referente às parcelas recolhidas
de tal data em diante e enquanto não verificada a prescrição quinquenal.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos interpostos contra decisão proferida pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/05 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI e
manteve o não reconhecimento do direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o processo do pedido de ressarcimento no 13598.78130.100321.1.1.19-
0547, por meio do qual a interessada pleiteou a devolução de R$ 289.549.569,11 a
título de ressarcimento de Cofins – mercado interno – supostamente apurado no
3o trimestre de 2016. Foram apresentadas, aproveitando-se do suposto crédito a
ser ressarcido, as declarações de compensação no 15776.73233.100321.1.3.19-
0107 e 32171.20361.140421.1.3.19-4087.
O direito creditório postulado consta do quadro demonstrativo abaixo:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
3

1 DESPACHO DECISÓRIO
Nos termos do Despacho Decisório no 2021/744218-2, de 18/06/2021, a
autoridade fiscal expõe as razões que fundamentaram a decisão que indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou as compensações efetuadas. Vide os
principais pontos:
1. a interessada foi optante pelo Simples Nacional de nov/2011 até dez/2018,
período que inclui o trimestre no qual o ressarcimento teria sido supostamente
apurado. Colaciona histórico da opção pelo Simples Nacional (Fonte: Portal do
Simples Nacional);
2. a interessada foi intimada a esclarecer por que pleiteou ressarcimento de
Cofins, conceito inerente à apuração não-cumulativa dessa contribuição, relativo a
um trimestre em que era optante pelo Simples Nacional, que implica a apuração
cumulativa da Cofins, e a apresentar demonstrativo detalhado de composição dos
créditos de Cofins no valor total de R$ 319.062.886,08 apurados ao longo do 3o
trimestre/2016 e indicados no pedido de ressarcimento;
3. regularmente intimada, a interessada não se manifestou;
4. além de a interessada não poder tomar créditos de insumos por lhe ser vedada
a modalidade de apuração não-cumulativa da Cofins, salta aos olhos o enorme
valor de créditos a que a interessada afirma ter direito – mais de R$ 289 milhões –
quando se levam em conta as informações prestadas pela contribuinte por
intermédio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório (PGDAS-D) do período setembro/2016, que dão conta de
somente R$ 37 mil de receita bruta auferida ao longo de todo o ano de 2016;
5. a única conclusão possível é a de que os créditos de Cofins não existiram e que o
pedido de ressarcimento se prestou somente para possibilitar a transmissão de
declarações de compensação, o que representa fraude conforme define o art. 72
da Lei no 4.502, de 1964. O intuito da interessada foi se aproveitar do fato de a
compensação extinguir os débitos compensados, nos termos do § 2o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637, de 2002), de forma a protelar e
evitar o pagamento dos tributos devidos. Caso não tivesse sido conduzido o
presente procedimento, a extinção dos débitos teria se dado de maneira definitiva
conforme prevê o § 5o do mesmo artigo (incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
Ainda assim, é importante ressaltar que a interessada logrou êxito parcial em sua
tentativa, pois MAIKXX COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI compensou, com
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
4
créditos falsos, e deixou de recolher aos cofres públicos nas datas devidas, por
conseguinte, mais de R$ 178 mil de dívidas tributárias;
6. a interessada é uma fraudadora contumaz, pois se está diante da mesma
conduta descrita no Despacho Decisório no 720865/2020-ALC, integrante do
processo 19613.720865/2020-68, em que se demonstrou que a interessada
ofereceu créditos fictícios à compensação. Mesmo após ter sido cientificada da
decisão e da multa punitiva, a interessada continuou a declarar compensações
com créditos inexistentes;
7. em função da não homologação das compensações motivada por fraude,
combinada com o não atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de
225% conforme preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007; e
8. As compensações com créditos falsos constituem, em tese, crime contra a
ordem tributária conforme prevê o art. 2o, I da Lei no 8.137, de 1990. Em
decorrência, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
2 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo interpôs
manifestação de inconformidade na qual se opõe ao despacho decisório alegando
em resumo o que segue relatado.
2.1 DO RECONHECIMENTO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DO PERDCOMP
O contribuinte preencheu incorretamente o PERD/COMP (PER) n°
13598.78130.100321.1.1.19-0547 — Ressarcimento - 15776.73233.100321.1.3.19-
0107 e 32171.20361.140421.1.3.19-4087 — Compensação, onde o contribuinte
informou que utilizou credito de Credito de COFINS — Mercado Interno — relativo
ao 3° trimestre de 2016, o qual na verdade se tratava de credito de PIS/COFINS,
pois não existe na PER e na DCOMP campo especifico para ressarcimento e
compensação dos créditos conforme passaremos a discorrer a seguir.
Afirma que apurou créditos de COFINS — Não Cumulativo em função da
inconstitucionalidade do art. 3° da Lei n° 9.718/98, ao incluir no conceito de
faturamento outras receitas além das advindes de vendas e serviços, violou o
artigo 110 do Código Tributário Nacional que veda a alteração por lei tributária de
conceitos definidos no Direito Privado.
Nem mesmo a edição da Emenda Constitucional n° 20/98, através da qual se criou
uma nova hipótese de incidência para o PIS e a COFINS resolveu a
inconstitucionalidade do art. 3° da Lei n° 9.718/98 e nem mesmo com as decisões
judiciais obtidas pelo contribuinte, os quais não foram observados e reconhecidos
pela Receita Federal do Brasil com base no Despacho Decisório n° 2021/744218-2
— DRF Jundiai – SP (Anexo I).
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
5
2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS OU ISS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS
Cita que a empresa denominada acima, com base no julgamento do RE 574.706 e
RE 592.616 — Recursos Extraordinários de Repercussão Geral, declarou
inconstitucional os fundamentos da inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo da
COFINS com efeito sobre o PIS.
A base de cálculo da COFINS e do PIS foi alterada pela Lei n° 9.718/98, que tratou
de modificar o conceito de faturamento, cuja abrangência passou a ser a receita
bruta, ou seja, a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte. A modificação
legal foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
julgamento dos recursos extraordinários n° 357950, 390840, 358273 e 346084.
Se o ICMS ou ISS próprio do contribuinte tem seu ingresso controlado no caixa do
contribuinte, não se pode dizer que isto ocorra sem "reservas ou condições". O
ICMS, portanto, não pode ser incluído no conceito de receita. Como visto, trata-se
apenas de ingresso financeiro por natureza jurídica controlada, tudo objetivando o
acompanhamento de sua fiel destinação ao ente político, sujeito ativo da
respectiva obrigação tributária.
Destarte, conclui-se que nem mesmo as Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 (art. 10, §
1°) podem restringir a regra de competência constitucional, na medida em que, ao
atribuir como base de cálculo do PIS e da COFINS, o faturamento mensal (sinônimo
de receita bruta, nos termos do STF), assim entendido o total das receitas próprias
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, não pode atingir receitas que não pertencem ao
contribuinte, como é o caso do ICMS ou ISS.
Traz jurisprudência do Carf.
2.3 DA AÇÃO JUDICIAL
Aduz que a respectiva matéria está sendo discutida judicialmente pelo
Contribuinte -n° 5024495-36.2020.4.03.6100 — onde se pleiteia a devolução do
valor pago indevidamente por conta da inclusão inconstitucional do ICMS na base
de destinada ao erário, o que impossibilita a inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS, haja vista dissonância do imposto com o conceito de
faturamento.
Anexa aos autos cópia da Certidão de Objeto do Processo Judicial: n° 5024495-
36.2020.4.03.6100.
2.4 DA AUSÊNCIA DE CAMPO NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA INFORMAÇÃO
DO CRÉDITO
Requer a determinação do campo específico na DCTF para o lançamento do
respectivo crédito, uma vez que não existe previsão no formulário eletrônico para
tal situação.
2.5 DO PEDIDO
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
6
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade e que seja alterada de ofício o crédito utilizado erroneamente —
COFINS pago indevidamente ou pago a maior para créditos de PIS/COFINS,
oriundos da exclusão do ICMS ou ISS da base de cálculo do mesmo.

Por meio do Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária, com fulcro no art.
135 do Código Tributário Nacional foi atribuída a responsabilidade pessoal aos supostamente
envolvidos, todos qualificados a seguir:

JOSE LUCINDO OLIVEIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o no 328.587.478-30
Endereço: AV RIO DAS PEDRAS, 1746. JD ARICANDUVA, SÃO PAULO – SP. CEP
03452-100 Tipo de responsabilidade tributária: Responsabilidade solidária por
infração à lei.
Motivação: Titular da empresa MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI,
outorgou procurações eletrônicas a CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, que
transmitiu o pedido de ressarcimento com créditos falsos e as declarações de
compensação vinculadas. Também subscreveu a resposta à intimação e a
manifestação de inconformidade com alegações fantasiosas, demonstrando sua
conivência com as fraudes. As compensações com créditos falsos possibilitaram
que MAIKXX deixasse de recolher tributos devidos aos cofres públicos.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional Montante do
crédito tributário imputado ao responsável: 100% CH CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 45.636.826/0001-80 Endereço: AV MOFARREJ 348
CONJ 1308. VILA LEOPOLDINA, SÃO PAULO – SP. CEP 05311-000 Tipo de
responsabilidade tributária: Responsabilidade solidária por infração à lei.
Motivação: Foi nomeada procuradora de MAIKXX perante a Receita Federal e
permitiu que seu certificado digital fosse utilizado por João Rodrigues como
disfarce para a assinatura e transmissão dos pedidos de ressarcimento com
créditos falsos e das declarações de compensação vinculadas.
Enquadramento legal: Código Tributário Nacional, art. 135, II.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável: 100%.
CARLOS ALBERTO DE CAMARGO, inscrito no CPF sob o no 006.327.998-38
Endereço: AV COMANDANTE SAMPAIO, 414. VILA QUITAUNA, OSASCO – SP. CEP
06192-000 Tipo de responsabilidade tributária: Responsabilidade solidária por
infração à lei.
Motivação: Sócio administrador de CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
permitiu que o certificado digital de sua empresa fosse utilizado como disfarce por
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
7
João Rodrigues para a assinatura e transmissão de declarações de compensação
fraudulentas.
Enquadramento legal: Código Tributário Nacional, art. 135, II.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável: 100%.
Original JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, inscrito no CPF sob o no 145.005.548-66
Endereço: AV NETUNO, 933. CASA 2. JD NOVO HORIZONTE, CARAPICUIBA – SP.
CEP 06341-420 Tipo de responsabilidade tributária: Responsabilidade solidária por
infração à lei.
Motivação: Responsável, de fato, pela transmissão dos pedidos de ressarcimento
com créditos falsos e declarações de compensação vinculadas. Para se ocultar,
utilizou-se de CH CONSULTORIA como interposta pessoa.
Enquadramento legal: Código Tributário Nacional, art. 135, II.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável: 100%

Devidamente cientificados, apenas o responsável solidário apresentou impugnação
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, aduzindo basicamente as mesmas alegações apresentadas por
MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, impugna também sua inclusão no polo passivo.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 105-011.980 que apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 10880.744218/2021-06
ACÓRDÃO 105-011.980 – 7a TURMA/DRJ05
SESSÃO DE 26 de setembro de 2023
INTERESSADO MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ/CPF 15.069.624/0001-32
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação postulada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
COFINS. SIMPLES NACIONAL. REGIME CUMULATIVO.
Nos casos de opção do sujeito passivo pela Simples Nacional, a apuração da
COFINS é feita pelo regime cumulativo.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
8
PERD/COMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de retificação de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) obedece a rito específico e seu exame
cabe às unidades de jurisdição, não possuindo as DRJ competência para cancelar
ou retificar débitos confessados no documento.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. MODULAÇÃO DE FEITOS.
Conforme modulação dos efeitos do julgamento do RE 574.706 promovida pela
Corte Suprema, os contribuintes que discutiram judicial ou administrativamente a
inconstitucionalidade apenas depois da decisão no paradigma apontado, isto é, a
partir de 16/03/2017, têm direito ao ressarcimento do indébito fiscal somente
referente às parcelas recolhidas de tal data em diante e enquanto não verificada a
prescrição quinquenal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas prolatadas pelo CARF, mesmo que reiteradas, não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O Recurso Voluntário da MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI foi interposto
de forma tempestiva, reproduz os argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, em síntese requer seja acolhido o presente Recurso e que seja alterada de ofício
o crédito utilizado erroneamente – Cofins pago indevidamente ou pago a maior para créditos de
PIS/Cofins, oriundos da exclusão do ICMS ou ISS da base de cálculo dele.
Da mesma forma o Recurso Voluntário do responsável solidário, Joao Rodrigues
Ribeiro Filho, foi interposto de forma tempestiva, reproduz os argumentos apresentados em sede
de impugnação, em síntese requer, requer que seja acolhida o presente Recurso e que seja
cancelado o respectivo Auto de Infracção, bem como o respectivo Despacho Decisório, lavrada
pelo Ilmo. Auditor da Receita Federal do Brasil
É o relatório.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
9
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Os recursos apresentados são tempestivo, bem como, atendem aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deles conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recursos interpostos contra decisão proferida
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/05 que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela MAIKXX COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI e manteve o não reconhecimento do direito creditório.
Por meio do pedido de ressarcimento no 13598.78130.100321.1.1.19-0547, a
interessada pleiteou a devolução de R$ 289.549.569,11 a título de ressarcimento de Cofins –
mercado interno – supostamente apurado no 3o trimestre de 2016. Foram apresentadas,
aproveitando-se do suposto crédito a ser ressarcido, as declarações de compensação no
15776.73233.100321.1.3.19-0107 e 32171.20361.140421.1.3.19-4087.
Contudo, depreende-se da análise dos autos, não possuir a MAIKXX COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI direito ao crédito pleiteado, portanto correto a decisão de proferida em 1a
instância.
Nesse sentido, nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos da decisão recorrida,
quais sejam:

Na presente lide, constato que o motivo do indeferimento da compensação
requerida consiste no fato de o direito creditório informado pela contribuinte
referir-se ao crédito da Cofins Não Cumulativa oriundo de Aquisição no Mercado
Interno vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno, nos termos do art.
17 da Lei no 11.033, de 2004, sendo a pessoa jurídica optante pela tributação do
Simples Nacional.
Conforme corretamente abordou a Autoridade Tributária no Despacho Decisório
contestado, são excluídas do regime não cumulativo as pessoas jurídicas optantes
pelo Simples. Tal disposição está expressa no art. art. 10, III da Lei no. 10.833, de
2003, que determina:
Lei no. 10.833, de 2003:
(...)
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o:
(Produção de efeito)(...)
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
10
III – as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;
(Destaquei em negrito)
Consequentemente, diante da sujeição ao regime tributário do Simples Nacional,
não cabe falar em dedução de créditos na apuração da contribuição para o PIS e
da Cofins, o que é admitido exclusivamente no regime do lucro real.
É importante destacar que, quanto a esta constatação, não se insurgiu o sujeito
passivo, restando, portanto, incontroversa tal situação perante este julgamento
administrativo.
Em sede de procedimento fiscal, a interessada foi instada a comprovar o seu
direito creditório, quando informou (fl. 186) que:
a. preencheu incorretamente o tipo de crédito utilizado na compensação, pois
como não havia opção adequada para informar a exclusão de ICMS e ISS da base
de cálculo do Pis e da Cofins, escolheu o ressarcimento de Cofins;
b. possui autorização judicial para proceder às exclusões prolatada no processo
judicial no 5024495-36.2020.4.03.6100; e c. preencheu incorretamente o valor do
crédito pleiteado, pois os valores relativos às exclusões da base de cálculo do Pis e
da Cofins são muito menores; e que corroboraria essa alegação o fato de o total
de débitos compensados ser muito menor que o valor do ressarcimento solicitado.
Como visto, o sujeito passivo pretendeu modificar totalmente o objeto do
requerimento, alterando de créditos Cofins não cumulativa, para compensação
oriunda de recolhimento indevido em razão da exclusão do ICMS da base de
cálculo da contribuição.
Neste ponto, é importante esclarecer que o crédito indicado em Perdcomp não
pode ser alterado ou cancelado em sede de manifestação de inconformidade,
mesmo que decorrente de erro de preenchimento.
8 Alterações nas informações prestadas em declarações de compensação
apresentadas à administração devem atender às restrições regulamentares no
tocante ao objeto, à oportunidade e à autoridade competente para o exame da
retificação.
No entanto, é importante esclarecer que a negação ao direito creditório não reside
tão somente no suposto erro no requerimento materializado no Per/dcomp, isso
porque, além de não trazer aos autos o suporte fático-probatório do recolhimento
a maior de Cofins, os fundamentos apontados pela defesa não possuem
sustentação jurídica adequada. Explico.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
no 574.706/PR, finalizado em 15/03/2017, apreciando o tema 69 submetido ao
rito de repercussão geral, conforme definido no art. 543-B da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), sob a relatoria da ministra
Cármen Lúcia, definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
11
No julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, o STF modulou os
efeitos do julgado para que o resultado do julgamento fosse aplicado a fatos
ocorridos após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos
administrativos protocolados até essa data.
Deve ser consignado que nas matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
reconhecida, a Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, em seu art. 19, estabelece
todo um rito próprio a ser observado, para fins de vinculação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil à decisão desfavorável.
Nesse sentido, a PGFN editou o Parecer SEI no 14483/2021/ME, vinculando a
atuação da RFB, atendendo ao disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014, no sentido de que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017.
O referido Parecer foi aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, para
os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art. 19-A, III, e § 1o da Lei
no 10.522, de 2002, a fim de que a RFB passe a observar, em relação a todos os
seus procedimentos, as conclusões nele consolidadas.
Por seu turno, a interessada trouxe à colação uma certidão de objeto e pé, emitida
pela Seção Judiciária de Primeiro Grau em São Paulo, na qual consta ser ela autora
no processo no 5024495-36.2020.4.03.6100, que tem como objeto o
reconhecimento do direito de exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do
PIS. No entanto, o citado processo não favorece a interessada no presente litígio,
porquanto foi protocolado somente em 29/11/2020, posteriormente a
15/03/2017, data da decisão prolatada pelo STF.
Em consulta ao PJe da Justiça Federal em São Paulo, constatou-se que, no
julgamento do recurso do processo judicial citado (no 5024495-36.2020.4.03.6100)
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, os desembargadores acordaram que,
para os contribuintes que discutiram judicial ou administrativamente a
inconstitucionalidade apenas depois da decisão do RE 574.706, isto é, a partir de
16/03/2017, existe o direito ao ressarcimento do indébito fiscal somente em
relação às 9 parcelas recolhidas de tal data em diante e enquanto não verificada a
prescrição quinquenal. Eis o fragmento do acórdão ementado:
4. Conforme modulação dos efeitos do julgamento do RE 574.706 promovida pela
Corte Suprema, os contribuintes que já discutiam, até 15/03/2017 (inclusive), em
instância judicial ou administrativa, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS/COFINS, têm direito à eficácia retroativa da declaração
proferida pela Suprema Corte no RE 574.706, quanto aos recolhimentos efetuados
no quinquênio prescricional, nos termos do Código Tributário Nacional. Os demais,
que discutiram judicial ou administrativamente a inconstitucionalidade apenas
depois da decisão no paradigma apontado, isto é, a partir de 16/03/2017, têm
direito ao ressarcimento do indébito fiscal somente referente às parcelas
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.176 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.744218/2021-06
12
recolhidas de tal data em diante e enquanto não verificada a prescrição
quinquenal.
(Grifei)
Registre-se que o processo em destaque transitou em julgado em 18/08/2022.
Portanto, considerando que a referida discussão judicial iniciou-se em 29/01/2020
e que o suposto crédito postulado refere-se ao período 07/2016 a 09/2016, resta
evidente que não há qualquer direito da empresa ao ressarcimento do suposto
indébito fiscal.
Quanto à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins, abordado
genericamente na manifestação de inconformidade, a defesa não demonstrou ser
autora em processo judicial com sentença favorável.
Com relação ao julgamento dessa matéria pelos tribunais superiores, verifica-se
que o julgamento pelo STF do RE no 592.616/RS, paradigma do tema no 118 de
repercussão geral, encontra-se pendente aguardando a retomada do julgamento.
No âmbito do STJ, a Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que o valor do
ISS deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins, ao julgar o REsp no
1.330.737/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (DJe de
14/4/2016).

Portanto, restou provado nos autos não haver qualquer direito da empresa ao
ressarcimento do suposto indébito fiscal.
Conclusão
Assim, diante do exposto, nego provimento aos Recursos para manter o não
reconhecimento do direito creditório.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 526
DF CARF MF
Original